Tribunal: TJBA
Processo: 8048098-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048098-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DA PAIXAO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: OMEGA ASSIST ASSISTENCIA FUNERAL EIRELI

Advogado(s)
:
RENATO CRISTIAM DOMINGOS

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de assistência funeral. Falha na prestação de serviço. Publicidade enganosa. Dever de informação. Danos materiais e morais configurados.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado pela recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Configura publicidade enganosa e viola o dever de informação a contratação de serviço funerário em que é prometida cobertura para realização de sepultamento em cemitério particular de escolha do consumidor, quando na realidade havia limitação de valores.

A violação ao dever de informação e a falha na prestação do serviço em momento de extrema vulnerabilidade emocional do consumidor - falecimento de pessoa próxima - caracteriza dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que atenda à tríplice função: compensatória para a vítima, punitiva para o ofensor e pedagógica para a sociedade, considerando o grau da culpa, a condição econômica das partes e a extensão do dano.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a frustração das legítimas expectativas da consumidora e o momento de especial fragilidade emocional, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente para a adequada compensação dos danos morais sofridos, merecendo majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8048098-95.2019.8.05.0001; Recorrente: SOLANGE DA PAIXÃO PEREIRA; Recorrido: OMEGA ASSIST ASSISTÊNCIA FUNERAL EIRELI: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .